Tribunal: TJMT
Processo: 1005857-65.2016.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005857-65.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), FABIANA CORREA SANT ANNA - CPF: 038.373.146-18 (ADVOGADO), DERALDINO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 229.396.441-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE AUTORA. ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC/2015, sob o argumento de abandono da causa, em ação regressiva de ressarcimento decorrente de acidente de trânsito proposta por associação de autogestão veicular para reaver valores pagos a associado.

2. O juízo de origem considerou configurada a inércia da parte autora após tentativa frustrada de localização do réu e ausência de manifestação após expedição de correspondência que retornou com a anotação “mudou-se”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando não realizada intimação pessoal efetiva da parte autora, com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a caracterização da desídia da parte autora e exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, com advertência expressa acerca da possível extinção do feito.

5. No caso concreto, o impulso processual que fundamentou a extinção decorreu de ato da secretaria, sem despacho judicial determinando a intimação pessoal da parte autora com advertência expressa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça exige a efetiva intimação pessoal da parte autora para caracterização do abandono processual, circunstância não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa e prazo de cinco dias para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal válida impede o reconhecimento do abandono da causa e impõe a anulação da sentença extintiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.04.2022; TJMT, Apelação nº 1033507-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento decorrente de acidente de trânsito, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pela parte autora.

Na origem, a autora buscava o ressarcimento de valores despendidos no reparo de veículo de associado, em razão de acidente ocorrido em 30/03/2016. Após tentativa frustrada de localização do réu e determinação para impulsionamento do feito, foi expedida carta à autora, a qual retornou com a anotação “mudou-se”. Diante da ausência de manifestação, sobreveio sentença de extinção.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que não houve intimação pessoal válida, como exige o art. 485, § 1º, do CPC, uma vez que a correspondência não foi recebida. Argumenta que deveriam ter sido esgotados os meios de intimação, inclusive por oficial de justiça ou edital, invocando a Súmula 240 do STJ e o princípio da primazia da decisão de mérito. Requer a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A análise dos autos mostra que, após tentativa frustrada de citação da parte requerida, foi lançado ato ordinatório (id. 347489387), intimando a pare autora para manifestação no prazo de 05 dias. Decorrido sem manifestação, a Secretaria do juízo expediu carta via A.R direcionada a autora, que retornou com o aviso de “mudou-se”.

A despeito da fundamentação lançada na sentença, constata-se que o impulso processual que fundamentou a extinção partiu da secretaria, sem despacho judicial com advertência expressa sobre possível extinção e sem intimação pessoal válida da exequente, como exige o art. 485, §1º, do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção por abandono exige intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa e prazo de cinco dias para manifestação:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1947990 SP 2021/0210252-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

Na mesma linha, os seguintes julgados desta E. Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, com a devida advertência acerca da possibilidade de extinção. 2. A ausência das referidas intimações descaracteriza o abandono da causa e impõe a anulação da sentença extintiva.

(...) (TJ-MT 1033507-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

No caso em exame, a ausência de despacho judicial com advertência e de intimação pessoal da parte autora impede o reconhecimento do abandono e impõe a anulação da sentença por vício formal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença, por violação ao art. 485, § 1º, do CPC/2015, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026